Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Honorários convencionais. Possibilidade de inclusão. Previsão expressa na convenção de condomínio. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança, excluindo da condenação os honorários advocatícios convencionais de 20% previstos na convenção condominial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de honorários advocatícios convencionais, previsto na convenção do condomínio autor e aprovados em assembleia incidentes sobre o débito de taxas condominiais em atraso, cumulativamente aos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A convenção do condomínio apelante, em seu art. art. 20, §3o, prevê que, em caso de terceirização da cobrança, os valores devidos serão acrescidos em 20% a título de honorários, autorizando a cobrança do encargo.
4. Em ação de cobrança de taxas condominiais, havendo na convenção ou estatuto social disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratado, deverão integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em razão de sua natureza convencional.
5. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a cobrança de honorários convencionais fixados em convenção condominial e aprovados em assembleia, quando houver previsão expressa para sua incidência sobre o débito do condômino inadimplente. 2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais e integram o valor total da condenação, por visarem à recomposição do patrimônio do condomínio. 3. A fixação de honorários convencionais dentro de parâmetro razoável não ofende a legislação civil e nem o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333 e 1.334; CPC, art. 85; Convenção do Condomínio Residencial Monte Verde, art. 20, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1410764, 0705470-35.2019.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 23/3/2022; TJDFT, Acórdão 1367142, 0742664-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/8/2021; TJDFT, Acórdão 1355415, 0724713-62.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 14/7/2021.